Tribunal: TJBA
Processo: 8066039-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066039-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREIA MARIA DA SILVA ROCHA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO COM FUNDAMENTO NA ADMISSÃO DO IRDR Nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (TEMA 18). DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE FILIAÇÃO SINDICAL E DO MARCO TEMPORAL FINAL DO REAJUSTE. SUSPENSÃO DETERMINADA PELA RELATORIA DO IRDR. ART. 980 E ART. 982, I, DO CPC. MEDIDA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA MARIA DA SILVA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença decorrente da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 (URV), ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A controvérsia cinge-se à legalidade da suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão da afetação da matéria ao IRDR que visa uniformizar entendimento acerca da necessidade de filiação sindical para aproveitamento do título coletivo e da definição do marco temporal final do reajuste da URV. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi admitido diante da constatação de efetiva repetição de demandas e de divergência jurisprudencial interna nesta Corte quanto à extensão subjetiva do título coletivo e ao termo final do reajuste da URV, evidenciando risco à isonomia e à segurança jurídica, nos termos do art. 976 do CPC. 4 – Nos moldes dos arts. 980 e 982, I, do CPC, a instauração do IRDR autoriza e impõe a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a matéria afetada, providência de observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais. 5 – A decisão agravada limitou-se a cumprir determinação vinculante emanada da relatoria do incidente, não configurando ato discricionário nem afronta ao contraditório, porquanto a suspensão decorre de comando legal e não implica apreciação do mérito da pretensão executiva. 6 – A alegação de violação ao Tema 823 do STF não afasta a necessidade de observância do IRDR, uma vez que justamente a interpretação e aplicação do referido precedente constituem objeto de uniformização no âmbito deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO 7 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença até o julgamento definitivo do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18 do TJBA). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066039-51.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, ANDREIA MARIA DA SILVA ROCHA, e como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.